Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-51.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002393-51.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE LIMA - CPF: 459.397.131-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO QUE NÃO REQUEREU NULIDADE DO CONTRATO. COMPORTAMENTO TEMERÁRIO
. PEDIDO DE NULIDADE EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

PRÁTICA DE ATO TEMERÁRIO NO PROCESSO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. Comprovado que a parte embargante
deduz pretensão visando negar pedido feito pela própria embargante na inicial da ação para buscar a revisão do acórdão do recurso de apelação. R
esta caracterizado que
incorre na conduta do artigo 80, II, CPC (“alterar a verdade dos fatos”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
214790680
) opostos por
Manoel Alves de Lima
c
ontra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso,

(Id. 213868653).

A parte Embargante afirma que o acórdão é omisso “
o Embargante em nenhum momento pugnou pela nulidade da contratação, mas sim a conversão do empréstimo tomado; visto que a taxa de juros da época da contratação era muito além do previsto; onerando em muito o Embargante lhe gerando prejuízos de cunho material.
”
(Id.
214790680
, pág. 5-6)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante afirma que o acórdão é omisso “
o Embargante em nenhum momento pugnou pela nulidade da contratação, mas sim a conversão do empréstimo tomado; visto que a taxa de juros da época da contratação era muito além do previsto; onerando em muito o Embargante lhe gerando prejuízos de cunho material.
”
(Id.
214790680
, pág. 5-6)

O argumento do Embargante não prospera.

Verifico na petição inicial que parte embargante/autora
expressamente requereu a nulidade da contratação
. Confira-se:

“[...] Seja no mérito, julgados procedentes os pedidos formulados nesta ação, para
DECLARAR INEXISTENTE
o Contrato de
Cartão de Crédito Consignado
, bem como pela devolução dos
DANOS MATERIAIS
no valor
R$ 17.010,74 (dezessete mil dez reais e setenta e quatro centavos),
já corrigido pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde cada reembolso, a ser acrescidos os vincendos que estão ainda sendo descontados, com aplicação da
súmula 43 STJ
, e forma
DOBRADA
nos termos do
artigo 42 do CDC
, e também condenar a indenizar o requerente pelos
DANOS MORAIS
no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais); [...]”
(Id.

204272394, pág. 12-13)

Destarte, a parte embargante em nítido caráter protelatório e litigando de má-fé, apresenta embargos de declaração alterando a verdade dos fatos, uma vez que nega a tese que sustentou na sua inicial.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de premissa equivocada o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Logo, a parte embargante incorre na conduta do artigo 80, II, CPC (“
alterar a verdade dos fatos
”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

Como senão bastasse, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório, e, aplico a embargante multa por
litigância de má-fé,
caracterizada nos termos ao art. 80, II do CPC,
no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024